Tribunal: STF
Processo: HC 125173
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-12
Data de publicação: 2017-09-12

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. 



    1. A prisão preventiva está apoiada em elementos concretos para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), em especial a periculosidade do paciente, indicada pela expressiva quantidade de droga (6.358,63 g de cocaína) encontrada em seu poder.



    2. Habeas corpus denegado.